Tribunal: TJES
Processo: 5000255-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS AVELINO FERNANDES DE SOUZA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

H
ABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA.
NÃO CONFIGURADA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. APTIDÃO DA DENÚNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O

trancamento de ação penal por ausência de justa causa
através d
a
estreita
via do
Habeas Corpus

é medida excepcionalíssima e
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou
mesmo
a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que,
a princípio,
não
se
verifica
no
caso.

2.
No caso,
além de não estar devidamente instruído
o presente
habeas corpus
,

por se tratar de
ação de rito célere e cognição sumária, não
se

admite a
discussão
sobre

a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas.

3.
A

exordial acusatória ofertada

na ação originária nº
0001294-17.2016.8.08.0006
(ID
31073982
)
é
perfeitamente
apta
e observa
rigorosamente os requisitos elencados no artigo 41 do C
PP.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000255-34.2024.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS AVELINO FERNANDES DE SOUZA, JONIVALDO FERNANDES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A, EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A
Advogados do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A, PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0255
-
34
.202
4
.8.08.0000

PACIENTES: MARCOS AVELINO FERNANDES DE SOUZA
e
JONIVALDO FERNANDES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar

impetrado em favor de
MARCOS AVELINO FERNANDES DE SOUZA
e
JONIVALDO FERNANDES DE SOUZA
em face de
suposto
ato coator praticado
pel
o

MM.
Juíz
o
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz nos autos da
ação penal

nº

0008404-77.2010.8.08.0006
.

Narra
m

as
impetrante
s,
em suma, que
:
I) o s paciente s encontra m -se
recolhidos no Centro de Detenção Provisória de Aracruz em razão de mandado de prisão expedido nos autos nº 0001294-17.2016.8.08.0006, distribuídos por dependência à ação penal originária; II) os pacientes foram denunciados perante o Juízo de Aracruz, em conjunto com mais dois supostos autores dos fatos,
e
acusados d
a prática de
homicídio qualificado, associação e corrupção de menores,
tudo
com base nas informações extraídas do Inquérito Policial realizado nos idos de 2010; III) após
o
encerra
mento

d
a instrução processual nos autos originários,
que se deu
em 18/
11/
2010, o próprio representante do Ministério Público
requereu
a impronúncia dos denunciados
Deones Fernandes de Souza e Maderson Baense Batista, di
ante
da
insufici
ê
n
cia de indícios
de autoria;
IV) referido pedido
não foi extensivo aos pacientes Jonivaldo e Marcos Adelino
,
que não foram localizados à época;
V) os depoimentos colhidos dão conta de que o
s
autor
es
do homicídio fo
ram
a pessoa de Ferrugem, com auxílio de
Diego e
Samuel,
tendo este último assumido a autoria; VI)
por sua vez,
Deones destacou que Jonivaldo não tinha envolvimento com o crime;
VI
I
)
não há
sequer
menção
dos nomes dos pacientes na condição de autores do crime
aqui apurado;
VIII) enquanto foram
indicados outros nomes, os demais denunciados
foram
impronunciados, não
sendo
justo que a ação penal prossiga em desfavor d
o
s pacientes, sob o único argumento de que
ao tempo dos fatos
estavam foragidos.

Requerem liminarmente a expedição de alvará de soltura, e, ao final, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7036822).

As judiciosas informações foram prestadas pela dita autoridade coatora (ID 7103035).

Em seguida, o parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7163037).

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Deveras, conforme inúmeras vezes decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na seara específica do
habeas corpus
não há espaço para ampla dilação probatória, sendo
defeso
no presente remédio her
o
ico o revolvimento fático-probatório
.

(STJ-6ª Turma, RHC 24.211/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 31/05/2011, DJe 08/06/2011)

Inicialmente, destaco que o
trancamento de ação penal por ausência de justa causa
através d
a
estreita
via do
Habeas Corpus

é medida excepcionalíssima e
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou
mesmo
a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que,
a princípio,
não
se
verifica
no
caso.

No caso,
além de não estar devidamente instruído
o presente
habeas corpus
,

por se tratar de
ação de rito célere e cognição sumária, não
se admite a
discussão
sobre

a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas.

A
demais
,
a
exordial acusatória ofertada

na ação originária nº
0001294-17.2016.8.08.0006 (ID 31073982) é
perfeitamente
apta e observa rigorosamente os requisitos elencados no artigo 41 do C
PP.

À luz de tais considerações,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)